Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708874-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY REIS DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por IRACY REIS DE ARAUJO em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na tutela antecedente n. 0750474-22.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte para que sejam mantidas as disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível ao benefício de aposentadoria, qual seja 22/03/1995, nos termos da decisão constante do ID 224230283 (origem): Trata-se de Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente formulada por IRACY REIS DE ARAUJO em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que aderiu ao PREVHAB, plano de Benefícios de previdência complementar da extinta Associação de Previdência dos empregados do BNH (Banco Nacional de Habitação) no dia 04/11/1976. Aduz que, em virtude da extinção do BNH, com a incorporação do Banco pela Caixa Econômica Federal, os saldos constantes do PREVHAB foram transferidos para o Plano de Benefício Definido REG/Replan, administrado pela requerida, gestora dos planos de Fundo de Pensão da Caixa Econômica Federal. Diz que o plano foi estabelecido modalidade de benefício definido (BD), a fim de que os empregados tivessem assegurada a complementação de aposentadoria, cuja metodologia para estabelecer o valor do benefício já é conhecida previamente. Pontua que, em 2006, o passou a adotar-se dois tipos de planos diferentes, sendo uma delas a saldada – aquela aplicada aos participantes que fizeram a opção pelo saldamento durante as três aberturas do processo (2006, 2008 e 2010) – e a outra a não saldada para aqueles que não fizeram a opção pelo saldamento. Discorre que efetuou a opção pela modalidade saldada. Narra que, ainda em 1995, passou de participante ativa para a nova condição de assistida. Argumenta que após adquirir a condição de assistida, eventual alteração do plano de benefícios não poderia atingir a requerente, sob pena de violação de seu direito adquirido. Argumenta que, não obstante, a requerida realizou as seguintes propostas de alteração do regulamento: (...) 1) Novo cálculo da pensão por morte (60%+10% - limitado a 80%): o valor da pensão será de 60% do salário de benefício, mais 10% por dependente até o limite atual de 80% do regulamento, sendo que a parte autora tinha assegurado 80% iniciais e não 60%; 2) Temporalidade do pagamento da pensão por morte: o benefício só será vitalício ao cônjuge, companheiro ou companheira a partir dos 45 anos de idade, sendo que nas regras aplicáveis à parte autora não existia essa limitação; 3) Pensão por morte para filhos: manutenção até os 21 anos de idade, sendo que nas regras aplicáveis à parte autora era permitido até os 24 anos; 4) Supressão do Pecúlio por morte. Na regra aplicável à parte autora, especificamente no art. 90 – Os BENEFICIÁRIOS de ASSISTIDOS que fizeram a opção pelo saldamento terão direito ao PECÚLIO POR MORTE, que corresponderá a 2,5 (duas vezes e meia) o valor do BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, acrescido do valor do BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, percebidos pelo ASSISTIDO, no mês do óbito; 5) Ajuste no Fundo de Acumulação de Benefício (FAB): alterar o início de acumulação, condicionando-o ao preenchimento de requisito de adquirir aposentadoria do INSS ou ter idade de 48 anos, se mulher; e 53 anos, se homem, sendo que o regulamento aplicável à autora garantia o critério de 35 anos de contribuição para a Previdência, se homem; ou 30 anos, se mulher. Alega que as propostas em comento estão em vias de serem aprovadas, podendo causar grave prejuízo à requerente, uma vez que acarretará diminuição dos benefícios percebidos pelos assistidos. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 4) A concessão da tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, para que sejam mantidas as disposições regulamentares vigentes na data em que a parte autora se tornou elegível ao benefício de aposentadoria, qual seja 22/03/1995, e, como consequência lógica, sejam mantidas as seguintes regras anteriormente asseguradas: 4.1) cálculo da pensão por morte de 80% iniciais e não partindo de 60% (art.14.1.1 do regulamento); 4.2) Pensão por morte vitalícia ao cônjuge, companheiro ou companheira sem a limitação de a partir dos 45 anos de idade) art. 14.1 do regulamento); 4.3) Pensão por morte para filhos até os 24 anos de idade (arts. 2.3 e 14.2 do regulamento); 4.4) Manutenção do pecúlio por morte (art. 9.2.4 do regulamento); 4.5) Fundo de Acumulação de Benefício (FAB) com início de acumulação a partir de 35 anos de contribuição para a Previdência, se homem, ou 30 anos, se mulher (art. 12.2.1.1 do regulamento). Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o pedido da autora tem natureza de tutela antecipada requerida em caráter antecedente e não de tutela cautelar. Anote-se. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à autora. Conforme expressa previsão na proposta da nova regulamentação do plano de previdência complementar, as alterações propostas não terão qualquer impacto sobre os valores já percebidos pelos beneficiários: Segundo consta da proposta, o impacto só será em relação àqueles benefícios ainda não percebidos pelo beneficiário ou por seus dependentes. Em relação a benefícios futuros, os quais ainda não foram incorporados ao patrimônio da parte ou de seu dependente, não há, inicialmente, direito adquirido às regras do plano, uma vez que ainda não preenchidos os requisitos para sua concessão. Soma-se a isso que não há previsão clara nos autos de quando as propostas serão analisadas pelos pela a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), o que afasta, a princípio, a urgência da medida. Neste mesmo sentido, incidindo as alterações no regulamento do plano sobre benefícios futuros, também se tem ausente o requisito da urgência neste ponto, uma vez que não há nem previsão nem expectativa próxima de que o autor ou seus dependentes venham a receber os valores/benefícios objeto das tratativas de alterações. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela formulado. Em observância ao contido no artigo 10 do CPC, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, ante o indeferimento da tutela, tendo em vista o constante no artigo 303, §6o do CPC. Fica a parte intimada. Em despacho constante do ID 69694775, intimei a Agravante a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista possível hipótese de ausência de interesse diante da pendência em relação à intimação do juízo para se manifestar na origem em relação à extinção do feito. Nesse ínterim, sobreveio a sentença constante do ID 2296696396 (origem), nos seguintes termos: Trata-se de Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente formulada por IRACY REIS DE ARAUJO em desfavor de FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ambos qualificados no processo. Nos autos, foi formulado pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido, nos termos da decisão de ID 224230283. Intimado, via publicação oficial, para se manifestar sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, ante o indeferimento da tutela, tendo em vista o constante no artigo 303, §6o do CPC, o autor permaneceu inerte. Assim, imperiosa a aplicação da regra insculpida no artigo 321, parágrafo único, do CPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo extinto o processo de conhecimento, sem resolução de mérito, na forma dos artigos 303, § 6o e 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Transitada em julgado esta sentença, após as devidas baixas, arquive-se o processo. Custas pelo autor, se houver. Sem condenação em honorários de advogado, ante a ausência de contraditório. P.R.I. A Agravante se manifestou pelo prosseguimento do feito (ID 70070128), entendendo que o indeferimento da tutela antecipada já configura decisão que causa gravame imediato e irreversível. Decido. Muito embora a Agravante entenda que se possa prosseguir com o feito, a sentença foi prolatada na origem, pondo termo ao que foi trazido pela parte. Com isso, cabe à Agravante, se desejar, manejar o recurso adequado, de modo que o prosseguimento do presente agravo é despiciendo, tanto por restar prejudicado, como pela possibilidade de se impugnar, em largo espectro, o que foi decidido na origem. De acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer “de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, ou, ainda, “julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”, como é o caso em questão. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença na ação de origem, julgando extinto o cumprimento de sentença, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1248074, 07063503020198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em razão da prolação da sentença, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto, deve ser reconhecida. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025 18:06:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador